Tribunal: TJMT
Processo: 0003402-09.2010.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003402-09.2010.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (RECORRIDO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –

AÇÃO COBRANÇA
– MUNICIPALIDADE -
PREJUÍZO AO ERÁRIO - GESTÃO DO EX-PREFEITO -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO - CONVÊNIO - INCRA - DESVIO DE FINALIDADE -
DANO - INEXISTENTE -
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE -
ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não há que se falar em dano ao erário municipal quando das provas colhidas não se constatou prejuízo a coletividade no convênio firmado.

2. Para caracterização da responsabilidade civil do agente político, devem estar comprovados os requisitos essenciais, quais sejam ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade.

3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, M.M.
Alexandre Sócrates Mendes,
nos autos de Ação de Cobrança n.o 3402-09.2010.8.11.0018, Código 39382, interposto por
MUNICÍPIO DE JUARA-MT
,
em face de
OSCAR MARTINS BEZERRA,
objetivando a condenação do Requerido ex-prefeito ao pagamento do valor da restituição do valor de R$ 78.868,00 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais), decorrentes de irregularidades encontradas no processo n° 54240.004458/2007-19, convênio n° 014/2017 - INCRA
.

A sentença julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, condenando o Município Requerente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10 (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 487, I, CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 30315522.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 38149971.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que nos autos de Ação de Cobrança, proposto por
MUNICÍPIO DE JUARA
,
contra
OSCAR MARTINS BEZERRA,
que e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública – Cód. 39382, por entender que os fatos e provas não revelam a apropriação ou desvio de dinheiro público, oriundo do Convênio n. 014/2017-INCRA.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir o objetivo da condenação do Requerido ao pagamento da importância de R$ 78.868,00 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais), em razão da suposta apropriação ou desvio de dinheiro público, oriundo da assinatura do convênio n.o 014/2007- INCRA
.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, a inexistência no caderno processual de qualquer comprovação de que a verba recebida do INCRA não tenha sido utilizada para os fins a que se destinava, impossibilitando-se, pois, a condenação do ex-prefeito no seu ressarcimento.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Município Requerente, não justificam a procedência da demanda, isso porque não demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do Requerente, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de ressarcimento.

Relata o Município na exordial, que no Convênio n° 014/2017 – INCRA houve dois aditivos, desrespeitando o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, em afronta ao disposto no art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

Discorre que o INCRA notificou o Município requerente para restituir o valor de R$ 78.868,00 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais), sob pena de inscrição no SIAFI.

Verberou que mesmo o Município de Juara cumprindo os mandamentos ditados pela União, foi lançado indevidamente como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

Ao fim, pugnou pela procedência do pedido, com a condenação do Requerido ao pagamento do débito imputado ao Município/Requerente.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação, arguiu preliminares de carência da ação por ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e prescrição, e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido em função da ausência de qualquer irregularidade na execução do convênio – Id. 30315468 e 30315469.

O Município Requerente impugnou a contestação, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e reiterando os pedidos descritos na inicial – Id.

30315473.

Das preliminares de
ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e prescrição.

Anoto que, sobre a matéria em pauta, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que os feitos envolvendo a malversação, ou desvio de recursos financeiros públicos, mesmo que advindos estes de fonte federal, são da competência da Justiça Comum e promovida a devida ação civil pública para julgar as irregularidades perpetradas por seus gestores, pelo competente Órgão Ministerial, dado que as referidas verbas foram incorporadas ao orçamento do Município, motivo pelo qual descabe a alegação de ilegitimidade ativa do Município ou inépcia da inicial.

Da mesma forma, levo a registro o teor da
Súmula 209, do Superior Tribunal de Justiça:

Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Da Prescrição,
por fim, suscita a prejudicial de prescrição, todavia, os argumentos esposados pelo Requerido carecem de razão. Sabe-se que, quando se trata de prescrição, no seio de Ação Civil Pública que objetiva o ressarcimento ao erário, a regra de prescrição aplicável é aquela prevista no artigo 23, da Lei no 8.429/1992,
in verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; (...).

Portanto verifica-se dos autos que o convênio fora firmado no ano 2007, sendo que o mandato do Requerido foi de 2004 a 2008, e a presente ação foi proposta em 2010, ou seja, não há que falar em ocorrência de prescrição.

Inacolho
as preliminares suscitadas.

Feitas estas considerações, passo à análise da Remessa Necessária.

Pois bem. Entendo que a condenação do ex-prefeito ao pagamento da quantia descrita na peça de ingresso somente se justificaria, caso demonstrado que o aludido montante teria recebido fim diverso por conduta comissiva ou omissiva do mesmo, conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante.

Observe-se, ademais, que o Município não faz menção em sua exordial a qualquer dano causado em virtude eventual desvio ou malversação do dinheiro recebido, senão o descumprimento de prazos e normas burocráticas e bloqueio no SIAFI.

Tampouco, que há alegação de que o dinheiro do convênio não tenha sido utilizado na obra de recuperação das estradas vicinais, conforme o objeto do convênio. Não havendo sequer alegação de que tenha havido malversação ou desvio do dinheiro público destinado ao convênio.

Logo, as leis que disciplinam essa questão determinavam que, na aplicação dos recursos conveniados, os procedimentos legais, técnicos e contábeis, deveriam ser rigorosamente observados, os quais não foram cumpridos pela municipalidade na sua gestão.

O descumprimento das regras inerentes ao convênio ensejou a inadimplência da municipalidade com o INCRA, sob pena de inscrição no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

Na gestão municipal, não consta que foi inobservado o princípio da legalidade na execução das obras do convênio, conforme o artigo 37, da Constituição Federal, bem como não restou comprovado a suposta ilicitude da conduta gestor público ora requerido em face ao desvio de finalidade na execução da obra, uma vez que o objeto do convênio não foi alterado e nem sequer casou prejuízo a municipalidade.

Inexiste nos autos, demonstração de prejuízo ao erário municipal ou desvio dos recursos do convênio, nem que tal recurso tenha sido utilizado para o outro fim na municipalidade.

Verifica-se que para caracterização do dano a ser ressarcido à necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos; ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade. É cediço que ato ilícito é aquele praticado em desacordo com a ordem jurídica, que viola direito de outrem, causando danos patrimoniais ou morais, passíveis de indenização.

E ainda, que a configuração do ato ilícito se dá mediante a efetiva comprovação da ocorrência de dano patrimonial ou moral, causado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente no fato lesivo (culpabilidade).

Leciona
Maria Syvia Zanella Di Pietro
acerca da conduta do agente público:

“A rigor, qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, da impessoalidade e de qualquer outro imposto à Administração Pública pode constituir ato de improbidade administrativa. No entanto, há que se perquirir a intenção do agente, para verificar se houve dolo ou culpa, pois, de outro modo, não ocorrerá o ilícito previsto na lei, como se verá no item subsequente. (...) A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.” (in Direito Administrativo, 18a ed., São Paulo: Atlas, p. 726/728).

Nesta toada, estabelece o art. 37, da Constituição da República de 1988 que:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”...

Como cediço, trata-se de normas fundamentais e inarredáveis do exercício das atividades administrativas, consistindo, assim, em parâmetros de validade da conduta administrativa. Por disposição expressa da Lei de Improbidade Administrativa (art. 4o), é dever de todos os agentes públicos, de qualquer nível e esfera hierárquica, exercer as suas funções com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tendo em vista sempre o interesse público e o bem estar social.

Descreve a Lei no 8.429/92, como atos de improbidade administrativa, não somente aqueles que importam em enriquecimento ilícito (art. 9o) e prejuízo ao erário (art. 10), como também aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11, estando previstas no artigo seguinte, as penas cominadas a cada forma de improbidade.

A priori,
registro que a violação dos princípios norteadores da Administração Pública - legalidade, razoabilidade, moralidade, interesse público, eficiência, motivação, publicidade, impessoalidade - e ainda qualquer outro ato a ela imposto pode caracterizar improbidade administrativa do agente público ou de terceiro, desde que aliados à culpa ou dolo e má-fé, conforme ensina
Maria Sylvia Zanella di Pietro,
em Direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 688:

"O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. (...) Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom- senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem Conseqüências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige a observância do princípio da razoabilidade, sob seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins."

Sendo assim, não é qualquer conduta antijurídica capaz de ensejar a aplicação das sanções previstas na lei em comento, pois a configuração da improbidade administrativa requer a existência do elemento desonestidade na conduta do agente; vale dizer, não basta que o ato seja ilegal, necessário é a demonstração da má-fé do administrador, isto é, a vontade dirigida para a prática do ato ilegal e desonesto.

Assim, pode-se dizer que o traço distintivo entre ato ilegal e ato de improbidade encontra-se na conduta do agente, e não na ilegalidade objetiva do ato.

A propósito:

“O agente público deve ressarcir o erário pelos prejuízos que efetivamente causou por ação ou omissão culposa ou dolosa, configurando-se essa hipótese pela subtração de numerário do patrimônio público sem demonstração de que se converteu em benefício da coletividade.” (TJ MG - REE no 1.0672.04-132933-1, julgamento: 01.7.2008, DJ: 29.8.09).

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONVÊNIO CELEBRADO POR MUNICÍPIO - IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE OBRAS - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DANOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO IMPROVIDO. O pedido condenatório de ressarcimento ao erário requer a comprovação do prejuízo material ou imaterial experimentado pelo Poder Público.
Se o autor da demanda pretende condenar o réu a ressarcir aos cofres públicos, deverá fazer prova concreta da alegada lesão.
(TJ MT - Quarta Câmara Cível no 112271/2010, Desembargador Relator: José Silvério Gomes, Julgamento: 16.8.2011).
Destaquei

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, uma vez não comprovado dano ao erário municipal,
devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021